Tribunal: TJSP
Processo: 1013097-65.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013097-65.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALEXANDER FERREIRA SANTOS, são apelados BILD DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA, CONSTRUTORA CROMA LTDA e SPE VITTA JARDIM
ZARA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013097-65.2015.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1013097-65.2015.8.26.0506
APELANTE: ALEXANDER FERREIRA SANTOS
APELADOS: BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
CONSTRUTORA CROMA LTDA E SPE VITTA JARDIM ZARA LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: ARMENIO GOMES DUARTE NETO
AÇÃO: TAXA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICO
IMOBILIÁRIA - SATI
VOTO No 29257
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA DE
EVOLUÇÃO DE OBRA DE LEGAL EXIGÊNCIA –
VIOLAÇÃO
DO
PACTO
COM
NÃO
HAVER
INSTALAÇÃO PARA ELEVADORES – APURAÇÃO DE
DESVALORIZAÇÃO DA UNIDADE EM EXECUÇÃO -
DECISÃO
REFORMADA
EM
PARTE
-
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível exprobando a R. sentença de fls., que houve por
procedente em parte feito em que o A. pleiteava por devolução de valores cobrados por
Taxa de Corretagem e de Individualização de Matrícula, além da SATI, e de Evolução
de Obra reconhecida a prescrição da primeira, concedida apenas restituição quanto à
segunda modalidade, com acréscimos, fixada sucumbência.
No recurso de fls. aponta por cerceamento de defesa, indevida a Taxa de
Evolução de Obra, inviável que o consumidor seja responsabilizado por essa verba,
transferido ônus indevido ao adquirente, desvalorizado o bem quanto à falta de local
para elevadores, manifesta a responsabilidade pelo fato.
Recurso bem processado; respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013097-65.2015.8.26.0506 -Voto no
3
Esse o breve relato.
Com efeito, é de rigor a modificação da R. sentença, inda que parcial, não
proporcionando à lide a exata solução e para evitar a nulidade do decidido, outro
alvitre se aponta VIDEBIMUS INFRA.
No pertinente aos juros de obra, dera mesmo à lide a R. sentença exata
solução, e desterra com a pretensão do Autor; em verdade, ante a jurisprudência da V.
Corte Superior, fora exata a cobrança dos juros de obra matéria sumulada, tudo bem
definido na decisão, nem havendo que se falar na modificação do decidido, nesse
particular, inexistente atraso com desnaturar a cobrança coisa que nem a longa e longa
apelação do A. consegue derruir; invoca-se o Art.252 do Regimento Interno por
motivos de mantença.
No tocante à desvalorização do imóvel, pela falta de construção do poço dos
elevadores, equivocou-se a R. sentença: a inexistência do aludido fosso é confessada
tanto a fls.138 da resposta, quanto no apelo e malgrado concedido o HABITE-SE e ter-
se por presumida a adequação da planta às normas e posturas, e a Municipalidade,
sempre rigorosa em casos que tais, há mesmo que ser crida da mesma sorte o Contrato
haveria que ser respeitado e a cláusula apontada a fls.101 manda à previsão de
elevadores coisa descumprida.
Como se disse, matéria confessada
e CONFESSIONIS REGINA
PROBATORUM EST.
Assim, para evitar anulação do decidido, pois manifesta a equivocação da
apreciação desse ítem do feito pelo H. Magistrado - a saída é remeter a questão da
apuração de desvalorização do bem para Execução de Sentença pois que inequívoco o
descumprimento do Contrato pela Apelada, coisa que não pode ficar indiferente ao
Direito, já que a seriedade na contratação e a obediência aos termos do pacto há que ser
respeitada apurando-se em Execução acerca do assunto, e se houve mesmo a alegada
desvalorização do bem, com a conduta omissiva da Construtora Apelante.
Pelo exposto, defere-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e ante isso
as custas ficarão a cargo de cada qual, com honorários de R$-800,00 também para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013097-65.2015.8.26.0506 -Voto no
4
Patronos de ambos os contendores.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica